Tribunal: TJMT
Processo: 0018223-95.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018223-95.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO JORGE - CPF: 024.883.459-20 (AGRAVADO), VIRGINIA APARECIDA JORGE (AGRAVADO), ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE - CPF: 544.472.321-20 (AGRAVADO), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), REGINALDO BRIANTE - CPF: 759.708.649-00 (AGRAVADO), ADRIAN ROBERTO MOREIRA - CPF: 908.422.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE BENEDITO JORGE - CPF: 024.883.459-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA APARECIDA JORGE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL DE 2024. VALOR DO IMÓVEL NA DATA DA IMISSÃO NA POSSE. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau e negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a fixação da indenização expropriatória com base em laudo pericial realizado em 2024, nos autos da ação de desapropriação com imissão provisória na posse desde 2012, referente a imóvel urbano situado no Município de Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, para efeito de justa indenização em desapropriação, o valor do imóvel deve corresponder à data da imissão na posse (2012), conforme art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ou se é legítima a utilização de valor atual de mercado, aferido por laudo técnico elaborado mais de uma década após o ato expropriatório, diante de peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Embora o marco legal da indenização expropriatória seja, em regra, a data da imissão na posse, há precedentes jurisprudenciais autorizando, em hipóteses excepcionais, a adoção de valores contemporâneos à perícia judicial, a fim de assegurar a recomposição patrimonial real do expropriado.

4. No caso concreto, o valor venal histórico do imóvel era ínfimo e incompatível com a realidade fática atual, revelando-se insuficiente para atender à garantia constitucional da justa indenização.

5. O laudo técnico elaborado em 2024 observou critérios legais e técnicos adequados, não tendo sido impugnado por prova técnica idônea, o que legitima sua adoção como base indenizatória.

6. Não há enriquecimento sem causa do expropriado, pois a valorização apontada decorre do próprio decurso do tempo e da identificação superveniente de área remanescente indenizável, inexistindo demonstração de benefício indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A regra do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 pode ser flexibilizada, excepcionalmente, para admitir a fixação da indenização expropriatória com base em valor de mercado contemporâneo à elaboração do laudo pericial, quando o valor histórico não assegura justa recomposição patrimonial ao expropriado.”

“2. A valorização imobiliária decorrente de decurso temporal e regularização de área remanescente não configura enriquecimento sem causa, sendo legítima sua consideração para fins de justa indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, por meio da qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de desapropriação n.º 0018223-95.2012.8.11.0002, mantendo-se, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que fixou a indenização expropriatória com base no valor de mercado do imóvel em 2024, conforme apurado em laudo pericial.

Na origem, trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo ente estatal com pedido de imissão provisória na posse, deferida judicialmente ainda no ano de 2012, referente a imóvel situado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, Bairro Figueirinha, no Município de Várzea Grande/MT, com área total de 419,50m2, regularmente matriculado no 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande.

Durante a instrução processual, foi determinada a realização de perícia técnica para apuração do valor do bem expropriado, tendo sido fixada a indenização com base no valor de mercado vigente à época da elaboração do laudo judicial, em 2024.

Inconformado com a referida fixação, o Estado interpôs apelação cível sustentando, em síntese, que o marco temporal adequado para fins de indenização seria a data da efetiva imissão na posse, ocorrida em 2012, consoante previsão expressa no art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. Alegou, ainda, que a adoção do valor atual — mais de uma década após a perda da posse — implica violação aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, moralidade e eficiência, configurando indevido enriquecimento do expropriado às custas do erário.

A decisão monocrática ora agravada entendeu por bem manter a sentença de piso, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial elaborado em 2024 atenderia de forma mais adequada aos princípios da justa indenização e da razoabilidade, considerando que reflete os valores atuais de mercado da área remanescente, não havendo vícios técnicos a justificar o afastamento do referido parâmetro. Dessa forma, foi negado provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo-se a condenação indenizatória conforme fixado em primeiro grau.

O agravante, entretanto, insurge-se contra tal entendimento, reiterando os argumentos já lançados no apelo, especialmente no que tange à necessidade de observância do marco legal da imissão na posse como parâmetro indenizatório, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, em estrita consonância com o regime jurídico aplicável às desapropriações por utilidade pública. Aponta, ainda, que eventual valorização do imóvel verificada após a expropriação decorre de intervenções estatais de infraestrutura, sendo ilegítima sua apropriação pelo expropriado.

Requer o provimento do recurso para restabelecer os termos da sentença de 1° grau com a fixação da indenização expropriatória com base no valor do imóvel à época da imissão na posse em 2012 (Id. 309179892).

Sem contrarrazões (Id. 315804368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau que fixou a indenização expropriatória com base em laudo pericial realizado em 2024.

Sustenta o agravante que a referida decisão desconsidera o marco legal previsto para a fixação da indenização em ações de desapropriação, notadamente o disposto no art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, que estabelece como parâmetro o valor do imóvel na data da imissão na posse, corrigido monetariamente até o efetivo pagamento. Argumenta, ainda, que a adoção do valor de mercado contemporâneo à perícia, mais de uma década após a imissão, implicaria enriquecimento sem causa do expropriado e grave impacto ao erário, violando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.

A decisão agravada, no entanto, foi expressa ao reconhecer que o laudo pericial elaborado em 2024 atendeu aos critérios técnicos e legais para avaliação de imóveis urbanos, observando os preços praticados no mercado local, sendo, portanto, apto a servir de parâmetro para a fixação da indenização, sobretudo diante do decurso de tempo relevante entre a imissão e a realização da perícia judicial.

É certo que o marco normativo ordinário estabelece que o valor da indenização deve ter como referência o momento da perda da posse, sendo este o critério previsto no art. 15-A do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado essa diretriz em hipóteses excepcionais, quando evidenciado que a adoção do valor histórico resultaria em indenização ínfima, incapaz de recompor, em termos reais, o patrimônio expropriado, o que configuraria violação à garantia constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República.

No caso em análise, o valor venal do metro quadrado do imóvel à época da imissão era de apenas R$ 0,41, conforme informado nos autos, valor que se revela absolutamente incompatível com a realidade fática atual da região e com os princípios que regem o instituto da desapropriação. A diferença de área indenizável (121m2) foi identificada apenas na fase de instrução e, portanto, a perícia técnica contemporânea foi o único elemento hábil a quantificar adequadamente essa parcela remanescente, não havendo como retroagir, com razoabilidade, a apuração dessa indenização à época da imissão na posse.

O laudo pericial judicial apresenta fundamentação técnica sólida, metodologia compatível com os critérios de avaliação reconhecidos pela jurisprudência pátria e não foi infirmado por prova técnica contrária ou por vício processual. O simples fato de ter adotado valores atualizados à data da perícia, por si só, não compromete sua legitimidade, especialmente diante do longo lapso temporal transcorrido.

Cumpre ressaltar que a fixação da indenização com base em valor de mercado atual não implica, necessariamente, em enriquecimento sem causa, desde que não decorra de benfeitorias implementadas pelo expropriado ou de fatores alheios à destinação pública da área. Ao contrário, busca-se evitar que o valor a ser pago pelo Poder Público seja simbólico e, portanto, incapaz de recompor a perda patrimonial sofrida, contrariando a finalidade do instituto.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem afirmado que, em situações excepcionais, a adoção do valor de mercado contemporâneo ao laudo pericial é admissível, sobretudo quando evidenciado que a fixação com base em valores pretéritos acarretaria injustiça ou descompasso com a realidade econômica.

Dessa forma, tendo sido demonstrada a adequação técnica do laudo, a inexistência de impugnação específica às suas conclusões, e a razoabilidade da fixação do valor com base em parâmetros atualizados, não há motivo para reconsiderar a decisão anteriormente proferida.

Portanto, mantenho a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025